Tribunal: TJMT
Processo: 1037449-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037449-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), NELIO ANGELO SANTIAGO - CPF: 651.922.221-68 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO - CPF: 003.821.961-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ POR COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXA DI OVER CETIP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que a cobrança cumulativa de juros remuneratórios de 0,8600% ao mês com a variação diária da Taxa DI Over CETIP configuraria bis in idem, comprometendo a liquidez da cédula de crédito bancário e constituindo matéria de ordem pública passível de reconhecimento ex officio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade constitui meio processualmente adequado para discutir a legalidade dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da variação diária da Taxa DI Over CETIP; e (ii) saber se a alegada iliquidez do título executivo, decorrente da suposta cobrança indevida de encargos, pode ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa de natureza excepcional, cabível exclusivamente para arguição de matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A discussão acerca da legalidade de encargos contratuais demanda análise aprofundada e exame técnico-contábil dos cálculos apresentados, bem como verificação da forma de aplicação dos encargos e apuração precisa dos períodos de incidência, operações que extrapolam os limites da cognição restrita própria da exceção de pré-executividade.

5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, cujo afastamento demanda prova robusta e inequívoca.

6. A mera alegação de cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da Taxa DI Over CETIP, sem demonstração cabal da ilegalidade, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez do título executivo, devendo eventual discussão sobre a validade das cláusulas contratuais ser veiculada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é incabível para impugnar encargos contratuais sob alegação de abusividade quando a análise requer dilação probatória e exame técnico-contábil. 2. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, devendo discussões sobre validade de cláusulas contratuais ser veiculadas por meio de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, XII; art. 917.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; TJMT, AI 1026400-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, AI 1003762-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
NÉLIO ÂNGELO SANTIAGO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos de
ação de execução de título extrajudicial,
movida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

O agravante sustenta que a iliquidez do título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio pelo magistrado, o que justificaria a admissibilidade da exceção de pré-executividade. Alega que a cobrança cumulativa de juros remuneratórios de 0,8600% ao mês e a aplicação da variação diária da Taxa DI Over CETIP caracterizaria bis in idem, comprometendo a liquidez da cédula de crédito bancário.

Defende, ainda, a desnecessidade de dilação probatória para aferição da abusividade dos encargos, afirmando que a análise pode ser realizada com base no próprio título executivo e nos documentos que o acompanham.

Ao final, requer, o provimento do Agravo interno, reformando a decisão monocrática, para que seja reconhecida a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o consequente reconhecimento da ilegalidade dos encargos contratuais cobrados na Cédula de Crédito Bancário nº 176816, e, por conseguinte, a extinção da execução, por ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

O
Banco da Amazônia S/A
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a matéria arguida não possui natureza de ordem pública e que não há qualquer ilegalidade nos encargos contratuais pactuados. Esclarece que a Taxa DI foi utilizada exclusivamente como índice de correção monetária, e não como juros remuneratórios, afastando, assim, a alegação de
bis in idem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
NÉLIO ÂNGELO SANTIAGO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal em ação de execução de título extrajudicial, movida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a exceção de pré-executividade constitui meio processualmente adequado para discutir a legalidade dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da variação diária da Taxa DI Over CETIP, no período de normalidade contratual.

De início, cumpre salientar que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa de natureza excepcional, cabível apenas para a arguição de matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória.

A discussão acerca da legalidade de encargos contratuais, salvo quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta e evidente, demanda análise aprofundada e exame técnico, incompatíveis com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

No caso em apreço, o executado impugna a legalidade da cobrança cumulada de juros remuneratórios de 0,8600% ao mês com a variação diária da Taxa DI Over CETIP, no período de normalidade contratual, sob o argumento de que tal prática configuraria bis in idem, comprometendo a liquidez do título executivo.

Entretanto, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário, o contrato previu expressamente, no campo relativo aos encargos de normalidade, a incidência conjunta dos juros remuneratórios mensais no percentual de 0,8600% e da variação diária da Taxa DI Over CETIP.

Ressalte-se, por oportuno, que este tribunal têm entendimento consolidado no sentido de que a verificação de eventual abusividade de cláusulas contratuais bancárias exige exame técnico-contábil dos cálculos apresentados, bem como análise da forma de aplicação dos encargos e apuração precisa dos períodos de incidência, operações que extrapolam os limites da cognição restrita própria da exceção de pré-executividade, por exigirem produção de prova especializada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E ENCARGOS ILEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob o argumento de existência de cláusulas abusivas na cédula de crédito comercial, especialmente em razão da cumulação da taxa CDI/CETIP com juros remuneratórios de 4% a.a., supostamente comprometendo a liquidez do título e descaracterizando a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para impugnar cláusulas contratuais e encargos financeiros presentes em cédula de crédito, sob alegação de abusividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A exceção de pré-executividade somente é admitida quando a matéria arguida for cognoscível de ofício pelo julgador e estiver comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.110.925/SP.
A análise da validade da utilização do CDI como indexador, cumulada com juros remuneratórios, exige interpretação do contrato, verificação de encargos e eventual prova pericial, o que extrapola os limites da via estreita da exceção de pré-executividade.
O STJ e os tribunais locais firmaram jurisprudência no sentido de que discussões sobre cláusulas contratuais e suposta iliquidez do título exigem instrução probatória, devendo ser veiculadas por meio de embargos à execução. A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 784, XII), não sendo possível afastar tais atributos sem instrução adequada. Inexistindo nulidade flagrante ou inexigibilidade manifesta do título, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A exceção de pré-executividade é incabível para impugnar cláusulas contratuais sob alegação de abusividade quando a análise requer dilação probatória. A validade de encargos financeiros pactuados em título executivo deve ser arguida por meio de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito comercial só pode ser afastada mediante instrução processual adequada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, XII; REsp 1.110.925/SP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009. STJ, REsp 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010. TJMT, AI 1003762-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.05.2025, DJE 20.05.2025.

(N.U 1026400-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO CDI COMO REMUNERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que a execução não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título, alegando, em síntese, iliquidez do título executivo em razão da incidência do CDI como remunerador, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.”

(N.U 1003762-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025). (grifo nosso)

Quanto à alegação de que a
iliquidez do título constitui matéria de ordem pública
, observa-se que, embora a liquidez seja requisito essencial do título executivo, a questão central não reside em saber se tal matéria pode ser conhecida de ofício, mas sim em verificar se, no caso concreto, a pretensa iliquidez pode ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a suposta iliquidez não se revela de forma manifesta, dependendo de análise probatória complexa para eventual constatação.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. O afastamento dessa presunção demanda prova robusta e inequívoca, ônus que não foi cumprido pelo executado.

A mera alegação de que a cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da Taxa DI Over CETIP configuraria ilegalidade contratual não é suficiente para afastar a presunção de liquidez do título executivo.

Ressalte-se que o executado não está impedido de discutir amplamente a validade das cláusulas contratuais nem eventual excesso de execução, podendo fazê-lo pela via própria dos embargos à execução, com a necessária garantia do juízo, conforme previsto no art. 917 do CPC.

Assim, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma, tendo apreciado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.

Nota-se que os argumentos apresentados no agravo interno não possuem força suficiente para infirmar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato novo ou relevante foi trazido à baila, limitando-se a parte agravante ao mero inconformismo com o teor da decisão.

Dessa forma, o mero dissenso subjetivo quanto à tese adotada pelo julgador monocrático, desprovido de elementos novos ou capazes de alterar o convencimento judicial, não se mostra suficiente para o acolhimento do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026